Tribunal: TJES
Processo: 5001191-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001191-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: UNIENG LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
50001191-98.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
UNIENG LOGÍSTICA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão constante no id.
n.
513372
,
proferida pel
o
ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Vara Privativa das Execuções Fiscais
,

que nos autos da
execução fiscal
registrada sob o n.
5000343-73.2019.8.08.0024
ajuiz
ada
em
por ele em
desfavor d
e
UNIENG LOGÍSTICA LTDA
.
,
deferiu o pedido de tutela de urgência
incidental formulado pela executada e
determinou o
sobrestamento do pagamento do acordo com parcelamento celebrado entre as partes até o dia 1º de julho de 2020 sem que seja imputada a ela quaisquer penalidade.

N
as razões recursais,
o
agravante
sustentou, em síntese, a inexistência de previsão legal para concessão de moratória e que o Decreto n. 4623-R não prevê a possibilidade de suspensão de acordo de parcelamento
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id. 535861, fls. 1-2).

Contrarrazões apresentadas

no
id.
597956
(
fls. 1-
10
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de setembro de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, de modo que CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Eminentes pares,

Após assimilar com atenção os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

Isto porque, em que pese a situação excepcional que enfrentamento em razão da pandemia do COVID-19, entendo ser inviável que o Poder Judiciário determine, sem amparo legal, o sobrestamento do pagamento de acordo fiscal, na esteira do que restou decidido pelo Ministro Dias Toffoli, enquanto Presidente do STF, no bojo da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5375. Vejamos excertos da fundamentação trazida pelo E. Ministro:

Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento
. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa
. Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado do Paraná, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado. Além disso,
a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a determinadas empresas denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes.
Inegável, destarte, concluir-se que as decisões objeto do presente pedido apresentam grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada. (
SS 5375 MC / PR, Min. Presidente Dias Toffoli, data da decisão: 04/05/2020).

Assim sendo, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado, reformando a decisão objurgada.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
50001191-98.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
UNIENG LOGÍSTICA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão constante no id.
n.
513372
,
proferida pel
o
ilustre Juiz de Direito da
Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Vara Privativa das Execuções Fiscais
,

que nos autos da
execução fiscal
registrada sob o n.
5000343-73.2019.8.08.0024
ajuiz
ada

por ele em
desfavor d
e
UNIENG LOGÍSTICA LTDA
.
, que
deferiu o pedido de tutela de urgência
incidental formulado pela executada e
determinou o
sobrestamento do pagamento do acordo com parcelamento celebrado entre as partes até o dia 1º de julho de 2020 sem que seja imputada a ela qualquer penalidade.

N
as razões recursais,
o
agravante
sustentou, em síntese, a inexistência de previsão legal para concessão de moratória e que o Decreto n. 4623-R não prevê a possibilidade de suspensão de acordo de parcelamento
.

De logo, r
econheço a plausibilidade do direito alegado pel
o
agravante,
especialmente porque
não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao gestor público, prorrogar o cumprimento de obrigações tributárias, sob pena de comprometer o funcionamento da própria máquina administrativa, que como se sabe tem como uma de suas principais fontes de receita o recebimento de impostos.

A
Fazenda Pública
em observância ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de exigir os créditos tributários vencidos, a despeito da situação fática vivida atualmente pela sociedade em decorrência da pandemia do novo coronavirus (SARS-CoV-2),
não se configurando dessa maneira ilegalidade ou abuso de poder.

A
atuação da Administração Pública pauta-se sobremaneira pelo princípio da legalidade
(artigo 37,
caput
, da Constituição Federal)
, havendo previsão
constitucional
específica em prol do contribuinte no campo da
legalidade tributária (artigo 150, inciso I, da Constituição Federal),
sendo devida, portanto, estrita observância aos ditames legais
no agir do Poder Público, que não apenas deve abster-se de fazer aquilo que a lei veda, como é obrigado a atuar positivamente quando a lei assim o determine.

Em outros termos
, a concessão de liminar como postulada pela agravada cria uma modalidade de suspensão de crédito tributário diversa da norma preexistente, o que reclama maior cautela, uma vez que o
excelso Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que “O Poder Judiciário não pode se arvorar da condição de legislador positivo, fragilizando o princípio constitucional da separação de poderes, e conferir alcance ao conteúdo normativo do texto de lei em dissonância com o direito positivo. Precedente: RE 600.817, Tribunal Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/10/2014.” (HC 171926 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2019, processo eletrônico DJe-201 divulgado em 16-09-2019 publicado em 17-09-2019).

E
m igual sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. COVID 19. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS FEDERAIS E DE PARCELAMENTO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. I - As Políticas Públicas e de Estado cabem precipuamente à avaliação e normatização do Poder Executivo, com o consequente respaldo Legislativo, devendo o Judiciário, em homenagem à Separação dos Poderes e ao princípio da isonomia, proceder com a cautela necessária a não extrapolar, sob o fundamento da calamidade pública, suas funções institucionais. II - São vultosas as cifras relativas à arrecadação de tributos federais, sendo temerária, mesmo frente à abrupta pandemia, a liberação irrestrita, pelo Judiciário, de valores ou a autorização para diferimento de recolhimento de tributos em detrimento dos interesses da União, ainda mais quando se considera que a União Federal será a maior responsável econômica para prover, ao tempo de crise, o bem estar dos mais diversos estratos sociais e econômicos do país, além de manter em pleno funcionamento, com os custos adicionais decorrentes da pandemia, o Sistema Único de Saúde - SUS. III - A Portaria MF nº 12 de 20 de janeiro de 2012 foi, de fato, idealizada para a circunstância de calamidade pública, mas em contexto diverso, direcionada para situações enfrentadas por municipalidades especificamente definidas após expedição de atos pela RFB e pela PGFN. lV - A súbita e inesperada pandemia afeta todo o país. A aplicação irrestrita da Portaria sem a regulamentação decorrente implicaria permitir que todos os munícipes deixassem de recolher seus tributos federais nas datas de vencimento, acarretando redução abrupta e geral da arrecadação. V - A prorrogação do vencimento de todos os tributos federais do ano de 2020, inclusive prestações de parcelamento, não tem cabimento. Além de violar o princípio da separação dos Poderes, com a assunção das atribuições legislativas e executivas pelo Poder Judiciário, causaria a sobreposição abstrata do interesse privado sobre o público, em detrimento da própria administração estatal dos efeitos sanitários e econômicos da pandemia do coronavírus. VI - Apelação e remessa oficial providas. (TRF 3ª R. - Apelação e RemNec n. 5004797-29.2020.4.03.6105, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, DJ: 26-08-2020).

P
osto isso,
d
o
u

provimento
ao
recurso,
reformo a decisão recorrida e revogo a tutela de urgência concedida em primeiro grau
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
50001191-98.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
:
UNIENG LOGÍSTICA LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO OU PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO.
MORATÓRIA.
PANDEMIA. INEXISTÊNCI
A
DE CAUSA DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Fazenda Pública, em observância ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de exigir os créditos tributários vencidos, a despeito da situação fática vivida atualmente pela sociedade empresária agravada em decorrência da pandemia do novo coronavirus (SARS-CoV-2), não se configurando dessa maneira ilegalidade ou abuso de poder.

2. -
A concessão de liminar como postulada pela agravada cria uma modalidade de suspensão de crédito tributário diversa da norma preexistente, o que reclama maior cautela, uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que “O Poder Judiciário não pode se arvorar da condição de legislador positivo, fragilizando o princípio constitucional da separação de poderes, e conferir alcance ao conteúdo normativo do texto de lei em dissonância com o direito positivo. Precedente: RE 600.817, Tribunal Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/10/2014.” (HC 171926 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2019, processo eletrônico DJe-201 divulgado em 16-09-2019 publicado em 17-09-2019).

3. - Precedente: “
(...).
A aplicação irrestrita da Portaria sem a regulamentação decorrente implicaria permitir que todos os munícipes deixassem de recolher seus tributos federais nas datas de vencimento, acarretando redução abrupta e geral da arrecadação. V - A prorrogação do vencimento de todos os tributos federais do ano de 2020, inclusive prestações de parcelamento, não tem cabimento. Além de violar o princípio da separação dos Poderes, com a assunção das atribuições legislativas e executivas pelo Poder Judiciário, causaria a sobreposição abstrata do interesse privado sobre o público, em detrimento da própria administração estatal dos efeitos sanitários e econômicos da pandemia do coronavírus. VI - Apelação e remessa oficial providas” (
TRF 3ª R. - Apelação e RemNec n. 5004797-29.2020.4.03.6105, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, DJ: 26-08-2020
)
.

4
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
da
r
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.